Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALENIR ALVES DA SILVA - CPF: 328.924.111-49 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURA ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0043811-16.2014.8.11.0041, ajuizado por Alenir Alves da Silva, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, determinando a expedição de alvará e a complementação de valores remanescentes. O agravante sustenta excesso de execução, bis in idem e defende que o depósito judicial realizado em 2015 deveria limitar a incidência de encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais, notadamente os Temas 677 e 891 do STJ; (
ii
) estabelecer se o depósito judicial efetuado pelo Banco do Brasil S.A. extingue a mora, de modo a afastar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cálculo homologado pela decisão agravada observa os critérios definidos no título executivo e a jurisprudência do STJ, aplicando corretamente os índices legais e os percentuais de juros de mora conforme os períodos indicados pelo Código Civil de 1916 e de 2002.

A tese do agravante de que o depósito judicial extingue a mora encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 677),
que distingue entre o depósito como garantia do juízo e o adimplemento da obrigação, sendo que apenas este último cessa os efeitos da mora.

A incidência de juros de mora e correção monetária se mantém até o efetivo pagamento ao credor, independentemente da data do depósito judicial, o qual não coloca o valor à disposição do credor, conforme também reiterado no REsp 2.066.239/RJ.

A ausência de impugnação específica e fundamentada aos cálculos homologados impede o acolhimento das alegações de excesso de execução e bis in idem, que se mostram genéricas e destituídas de base técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual não afasta a incidência de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento ao credor.

A homologação dos cálculos na fase de cumprimento de sentença deve respeitar os critérios fixados no título executivo e os entendimentos consolidados pelo STJ, em especial os Temas 677 e 891.

Alegações genéricas de excesso de execução não afastam a presunção de correção do laudo pericial devidamente fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, I; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677),
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0043811-16.2014.8.11.0041, ajuizado por
ALENIR ALVES DA SILVA
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, determinando a expedição de alvará em favor do agravado e a complementação de valores remanescentes.

Para tanto, o agravante sustenta a existência de excesso de execução, que os cálculos homologados violam o entendimento consolidado no ordenamento jurídico à época do depósito judicial.

Defende a inaplicabilidade da sistemática que prevê a incidência de encargos até o efetivo pagamento, argumentando que o depósito judicial extinguiria a mora no limite do valor depositado.

Alega, ainda, excesso de execução e bis in idem, considerando a remuneração legal incidente sobre valores depositados judicialmente.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia principal reside na incidência dos consectários moratórios sobre o débito apurado na fase de cumprimento de sentença, considerando-se a existência de depósito judicial realizado pela instituição financeira agravante, Banco do Brasil S.A. em 2015.

Com efeito, a decisão agravada não incorreu em qualquer ilegalidade, tampouco violação aos princípios da coisa julgada, ato jurídico perfeito e segurança jurídica, conforme alegado pelo Banco agravante.

Isso porque, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), consiste em que
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

Esse entendimento, portanto, deve ser aplicado indistintamente a todos os processos em que o devedor realizou depósito judicial para garantir o juízo, independentemente do momento em que o depósito foi realizado, precisamente para resguardar os direitos dos devedores e garantir a eficácia da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual vem se posicionando:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que homologou o cálculo pericial, fixando o valor da liquidação em R$ 22.595,35 (vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão sobre saldo de caderneta de poupança mantida pelo autor junto à instituição financeira. A instituição financeira pleiteia que o depósito judicial realizado seja considerado para limitar a incidência de encargos de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção do cálculo pericial homologado em consonância com a sentença e a jurisprudência aplicável, especialmente os Temas 677 e 891 do STJ; (
ii
) determinar se o depósito judicial realizado pelo Banco caracteriza adimplemento da obrigação, de forma a limitar a incidência de encargos de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O cálculo pericial seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença, aplicando corretamente o índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro de 1989, bem como os juros moratórios nos percentuais de 0,5% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916) até janeiro de 2003 e de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil/2002) a partir dessa data, em observância aos Temas 677 e 891 do STJ.

A impugnação apresentada pela instituição financeira não demonstrou objetivamente a existência de erro nos cálculos realizados pelo perito judicial, sendo incabível a rejeição do laudo pericial com base em alegações genéricas.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o depósito judicial realizado para garantia do juízo ou oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, pois não coloca o valor à disposição do credor, mantendo-se a incidência de juros e correção monetária até o efetivo pagamento. (REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
; REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A sentença corretamente homologou o cálculo pericial no valor de R$ 22.595,35, rejeitando a pretensão da instituição financeira de limitar os encargos de mora à data do depósito judicial, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Diante do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cálculo pericial em liquidação de sentença deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial e na jurisprudência consolidada, sendo inválida a impugnação genérica aos valores apurados.

O depósito judicial realizado pelo devedor para garantir o juízo ou permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não configura adimplemento da obrigação, mantendo-se a incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.

Na fase de execução, a responsabilidade pelos encargos de mora permanece até o momento em que o credor tenha acesso ao valor depositado, sendo aplicável a dedução do saldo da conta judicial apenas na data da liberação ao credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 487, I; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, art. 406; REsp 1.175.763/RS; REsp 1.348.640/RS; Recurso Especial n. 1820963/SP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma; STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, Recurso Especial n. 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24/10/2022. (N.U 0001774-31.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Portanto, a decisão recorrida apenas aplicou o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e nesta Corte Estadual, não havendo que se falar em ofensa à situação jurídica anteriormente consolidada, uma vez que o Tema 677 do STJ tem efeito prospectivo e retrospectivo, alcançando inclusive as execuções em curso, desde que o pagamento ao credor ainda não tenha sido efetivado.

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reiterou esse posicionamento, no sentido de que o depósito de garantia, ainda que realizado antes da revisão do Tema 677, não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, enquanto não ocorrer o efetivo pagamento ao credor (REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2024).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025